Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720538-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES AGRAVADO: WILLAMY ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (id 49870389) da decisão (id 49672754) em que, considerando que há respeitável entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a correspondência é condição de eficácia ou de aperfeiçoamento da citação por hora certa, deferi a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios dos bens penhorados ou que venham a sê-lo. O agravado sustenta que a citação pode se dar em qualquer lugar, na forma do CPC 243, inclusive no endereço profissional, sobretudo quando o réu não é encontrado por mais de duas vezes no seu domicílio, como no presente caso, além do que o risco de dano irreparável – constrição de bens do recorrente – é medida própria do rito executivo e ocorreu por inadimplência do agravante. Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 49672754, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023.